Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702212-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LUCELIA DE JESUS ABREU, LIVIA RENER ABREU RODRIGUES DESPACHO Trata-se de autos distribuído com pedido liminar sem a juntada da peça recursal. Intime-se, pois, a recorrente a regularizar os autos no prazo de 48 horas. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito